Tribunal: TJBA
Processo: 8078841-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078841-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CEPEL MVB EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL E INTERRUPÇÃO. PROTOCOLO EM LOTE POR MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO DO FEITO AO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. DATA DE DISTRIBUIÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Camaçari, contra decisão, proferida em Execução Fiscal, que acolheu parcialmente
E
xceção de
P
ré-executividade, para reconhecer a prescrição dos créditos de IPTU/TRSD/COSIP, relativos aos exercícios de 2013 e 2014, mantendo a exigibilidade dos exercícios de 2015 e 2016, ao fundamento de que o ajuizamento da
lide
ocorreu,
somente,
em 27/03/2019.

II. QUES
TÃO
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o protocolo em lote, realizado pelo Município em 19/12/2017, no âmbito de Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça, é apto a interromper o prazo prescricional dos créditos tributários, ainda que a distribuição da
E
xecução
F
iscal tenha ocorrido, apenas, em 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, exige o efetivo ajuizamento da
E
xecução
F
iscal, o que se verifica com a distribuição da ação no sistema judicial competente.

4. O protocolo administrativo em lote, desacompanhado de elementos que vinculem especificamente a
E
xecução
F
iscal ao conjunto de ações protocol
iza
das, não comprova o ajuizamento da demanda na data alegada.

5.
O Município descumpr
iu
orientação administrativa, ao não inserir, na petição inicial distribuída em 2019, referência ao protocolo realizado em 2017 ou ao processo administrativo correspondente.

6. A ausência de certidão individualizada ou lista, que comprove a inclusão da CDA executada no lote protocol
iz
ado, impede o reconhecimento da retroação do marco interruptivo.

7. Considerando a distribuição em 27/03/2019 como marco de ajuizamento, constata-se que o prazo quinquenal já havia transcorrido, para os créditos de 2013 e 2014, configurando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, art. 1.015, parágrafo único, e art. 85, § 3º, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259.216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.08.2010; TJBA, Apelação nº 8016014-19.2022.8.05.0039, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, j. 26.08.2025; TJBA, Apelação nº 8016014-19.2022.8.05.0039 (EDcl), Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 24.11.2025; TJBA, Apelação nº 0760992-84.2019.8.05.0039, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8078841-81.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,
sendo Agravad
o o
CEPEL MVB EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
.